Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710185-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI REBELLO VOLPI DE OLIVEIRA AGRAVADO: RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DAVI REBELLO VOLPI DE OLIVEIRA em face de RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0708028- 38.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência solicitando que a Agravada providenciasse o pagamento dos débitos inerentes ao veículo Marca Nissan, placa JKO 4814, objeto da lide, bem como realizasse a transferência da pontuação das multas para seu nome e após o pagamento, possibilitando a emissão do documento de transferência, que realizasse a transferência do veículo para seu nome ou de quem lhe aprouver, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 151718655 na origem): 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. Oficie-se ao Ministério Público, comunicando que as partes, em escritura pública de divórcio afirmaram não haver bens a serem partilhados, mas, em compromisso particular assim o fizeram, para a eventual análise de crime de falsidade ideológica. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré providencie o pagamento dos débitos inerentes ao veículo objeto da lide, bem como realize a transferência da pontuação das multas para seu nome e após o pagamento possibilitando a emissão do documento de transferência, que realize a transferência do veículo para seu nome ou de quem lhe aprouver, sob pena de multa. As partes, por intermédio do documento denominado 'contrato de compromisso de divisão amigável de bens', convencionaram que o veículo Marca Nissan, placa JKO 4814 ficaria na posse da ré, cabendo a ela o pagamento das infrações de trânsito, franquia de seguro e eventuais reparos. O referido instrumento prevê que o autor ficaria responsável pelo pagamento do saldo devedor do financiamento e, somente após a quitação deste, é que haveria a transferência para a ré, a ser realizada no prazo de 30 dias após a assinatura do DUT pelo autor. Ocorre que não há nos autos prova de que o autor tenha assinado o DUT e entregue o referido documento à ré, para que ela providencie a transferência. Da mesma forma, não há nos autos qualquer procuração, outorgada pelo autor, em favor da ré, para que ela adote as providências necessárias à transferência do veículo perante o Detran. Assim, ante o não cumprimento de obrigação que incumbia ao autor, não há como pretender, em tutela de urgência, compelir a ré à transferir o veículo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 3.1. Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. 3.2 Caso a diligência seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. 3.3. Caso a diligência seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. O Agravante alega em suas razões que: (i) as partes se casaram em 13 de fevereiro de 2022, em regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77; (ii) não sendo possível a convivência marital, resolveram extinguir o vínculo por meio de divórcio; (iii) o divórcio foi lavrado em 03 de agosto de 2022; (iv) na ocasião celebraram acordo para a divisão dos bens, tendo sido pactuado, “verbis”: 1. Veículo Marca Nissan, tipo March, ano 2013/2014, placa JKO4B14, cor branca, pertencerá à Outorgante RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA. 1.1. A Outorgante RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA detém a posse do veículo March desde a separação de fato do excasal; 1.2. O Outorgante DAVI REBELLO VOLPI DE OLIVEIRA ficará responsável pelo pagamento e quitação do saldo devedor do financiamento do veículo March, no valor de R$ 17.015,35 (dezessete mil e quinze reais e trinta e cinco centavos); 1.3. Após a quitação do financiamento, será procedida a transferência do veículo para a Outorgante RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA; 1.4. O Outorgante DAVI REBELLO VOLPI DE OLIVEIRA ficará responsável pelo pagamento do seguro do veículo no valor mensal de R$ 174,32 (cento e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), contratado com a Seguradora Youse, podendo renovar ou firmar contrato com outra seguradora a seu critério, até a quitação do financiamento. 1.5. A Outorgante RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA se responsabiliza por multas decorrentes de infrações de trânsito do Detran ou Denatran, assim como o pagamento da franquia do seguro ou do valor de reparos decorrentes de eventual dano ou sinistro que venha a ocorrer no veículo, contra si ou terceiros, a partir data da posse do veículo. 1.6. A Outorgante RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA se responsabiliza por transferir o veículo March para o seu nome no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Documento Único de Transferência – DUT pelo Outorgante DAVI REBELLO VOLPI DE OLIVEIRA; (v) quitado o saldo existente referente ao financiamento do veículo foi informado a Requerida para providenciar a transferência; (vi) buscando o documento para a transferência do veículo à Requerida, se deparou com dívidas referentes ao IPVA e licenciamento do ano de 2022 e agora do ano 2023, bem como diversas multas de trânsito que impedem a confecção do DUT (Documento Único de Transferência) e transferência do veículo; (vii) apesar de ter entrado em contato com o representante da Requerida, nada foi feito, portanto, não resta outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação para que a Requerida seja compelida a pagar as multas cometidas por ela, os impostos inerentes ao veículo e licenciamento, transferir a pontuação para sua carteira e realizar a mudança de propriedade definitivamente. Requer a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a Agravada providencie o pagamento dos débitos inerentes ao veículo, bem como realize a transferência da pontuação das multas para seu nome, arbitrando sanção em caso de descumprimento. Para tanto, alega que: a probabilidade do direito está presente no acordo celebrado, bem como no cumprimento por parte do Agravante de sua obrigação, qual seja, a quitação do financiamento; (ii) o perigo de dano está presente nas dívidas do veículo (IPVA, Licenciamento e multas) que acarretam a inscrição do Requerente na dívida ativa do Distrito Federal, bem como na pontuação das multas de transito que até o momento são incluídas no cadastro do Requerente e podem acarretar a suspensão de sua CNH. Alegou, por fim, que a decisão atacada não atentou para a modificação do procedimento para a transferência do veículo. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 44849381). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 44849381). É o relatório. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DAVI REBELLO VOLPI DE OLIVEIRA em face de RADMILA VOLPI DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0708028- 38.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência solicitando que a Agravada providenciasse o pagamento dos débitos inerentes ao veículo Marca Nissan, placa JKO 4814, objeto da lide, bem como realizasse a transferência da pontuação das multas para seu nome e após o pagamento, possibilitando a emissão do documento de transferência, que realizasse a transferência do veículo para seu nome ou de quem lhe aprouver, sob pena de multa. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada providenciasse o pagamento dos débitos inerentes ao veículo Marca Nissan, placa JKO 4814, objeto da lide, bem como realizasse a transferência da pontuação das multas para seu nome e após o pagamento, possibilitando a emissão do documento de transferência, que realizasse a transferência do veículo para seu nome ou de quem lhe aprouver, trazendo como pano de fundo discussão sobre contratação e autorização para desconto e desconto (in)devido. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque entendo não estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não existem nos autos mínimos elementos concretos sobre iminência de inscrição do nome do Agravante no cadastro de dívida ativa, sendo uma alegação, portanto, ainda abstrata e genérica, sem lastro probatório mínimo para esse momento de cognição sumária em sede de pedido de tutela. De mais a mais, entendo ainda se revestir de opacidade o direito vindicado pelo Agravante, pois, ainda que tenha afirmado na peça de agravo, que o magistrado, na origem, não atentou para mudança de procedimento, não se deflui de sua petição inicial narrativa fática que pudesse subsidiar ou explicitar melhor o cenário em relação ao qual haveria de o magistrado, na origem, apreciar o tema. Aqui, no caso, ainda que o argumento do Agravante tenha invocado a mudança de procedimento (o que constitui objeto de apreciação normativa), caberia ao Agravante de se acautelar em relação à explicitação de todo o cenário que compõe a situação, para que, na origem, pudesse o magistrado minimamente analisar essa especificidade. Ao contrário, como observou o juízo singular, ao menos nesse primeiro momento de apreciação, os autos não apontam para a ultimação do que fora pactuado entre as partes, o que constitui matéria que merece melhor verticalização, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Sem deixar de mencionar que, em relação ao risco ao resultado útil do processo, de nada adiantaria vencer o julgamento de mérito se, no transcurso da tramitação do agravo, houvesse mudança nesse cenário, onde ainda existem questões a serem vencidas na origem em relação ao cumprimento de obrigações e ao impacto que a mudança de procedimento perante as autoridades administrativas pode acarretar no deslinde da ação cominatória. No que pertine à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravada, de modo que não vislumbro gravame para as partes. Dessa forma, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão poderá aguardar o exame do mérito, não restando satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Ainda não se perfectibilizou na origem a relação processual, razão pela qual, no momento, despicienda intimação para contraminuta. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 15:13:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador